Tribunal: TJDFT
Processo: 0727295-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727295-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE D E S P A C H O Vistos e etc. Da análise dos autos, verifico que o feito padece de vício que impede a admissibilidade, qual seja, a integral formação do instrumento, afinal, apesar de sabidamente tramitarem os autos originários em suporte físico, não resta possível, sequer identificar as peças obrigatórias. Deste modo, face à instrução deficiente do presente agravo, observado o que dispõe o art. 932, parágrafo único e art. 1.017, §3o, ambos do CPC, determino a correta instrução do feito. Cumpra-se no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator